Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
1. VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. interpôs apelação (id. 54149826) da r. sentença (id. 54149823) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. 2. A apelante-autora foi intimada para recolher o preparo em dobro (id. 54411829), sob pena de deserção, entretanto, ela não cumpriu a determinação (certidão id. 55313672). 4. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...]" 5. Isso posto, não conheço da apelação da autora, porque deserta, arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, do CPC. 6. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença, em conformidade com o julgamento do eg. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau.